Tribunal: TJDFT
Processo: 0745970-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE FAZER. APURAÇÃO DOS CUSTOS RESPECTIVOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESNECESSIDADE.
I. Tanto no contexto do cumprimento de sentença como do processo de execução, inadimplida a obrigação de fazer ou constatada sua inexequibilidade, o credor pode optar por sua conversão em perdas e danos, conforme se extrai dos artigos 497, 499, 513, 771, 809, 816 e 821 do Código de Processo Civil.
II. Se, em conformidade com o título judicial, foi apurado em liquidação de sentença o valor correspondente às obrigações de fazer (implantação de projeto paisagístico e de sistema de coleta de óleo), não remanesce interesse do credor em requerer a sua conversão em perdas e danos.
III. A apuração do quantum das obrigações de fazer em liquidação de sentença corresponde exatamente à sua conversão em perdas e danos.
IV. Recurso conhecido e desprovido.